Tribunal: TCU
Processo: 021.893/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6985/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Comando Logístico do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.893/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arxo Industrial do Brasil S/A (75.487.058/0001-00); Joao Carlos Sobral das Chagas (XXX.820.307-XX); Paulo Sergio Pedroza Mendes (XXX.123.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Felipe Dalleprane Freire de Mendonca (48.570/OAB-DF) e Marcelo Ferreira de Souza (42.255/OAB-DF), representando Joao Carlos Sobral das Chagas; Laudelino Joao da Veiga Netto (20663/OAB-SC), representando Arxo Industrial do Brasil S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.